Tribunal: TJES
Processo: 5001275-81.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001275-81.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: LETICIA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de danos morais. A autora foi vítima de golpe conhecido como "golpe do boleto", no qual dados sensíveis vazados da instituição financeira foram utilizados por estelionatário para induzi-la a erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pelo vazamento de dados que possibilitou o golpe; (ii) determinar se o montante fixado a título de danos morais é proporcional ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por falhas na prestação de serviços, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade do fornecedor por defeitos nos serviços, independentemente de culpa.

A análise dos autos comprova o tratamento inadequado de dados bancários da autora, evidenciado pelo acesso do golpista a informações específicas sobre sua relação com o banco, caracterizando falha na segurança.

O nexo causal entre o vazamento de dados e o prejuízo sofrido pela autora configura o fortuito interno, pelo qual a instituição financeira deve ser responsabilizada.

A negativação indevida do nome da consumidora e o desgaste emocional resultante configuram dano moral, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

O montante de R$ 5.000,00 fixado para reparação por danos morais é proporcional, atendendo à dupla função de compensar a consumidora e de desestimular práticas negligentes por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de vazamento de dados que permitam a aplicação de golpes, configurando falha na prestação de serviços e fortuito interno.

O valor de reparação por danos morais deve atender à proporcionalidade e à função pedagógica, considerando os transtornos sofridos pela vítima e a negligência do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 4º, I, 14, caput e §1º, II, e 43; LGPD, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, DJe 12/9/2011; REsp 2.015.732/SP, DJe 26/6/2023; REsp 2.077.278/SP, DJe 9/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
BANCO C6 S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital – Serra/ES, que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela Liminar e Danos Morais, ajuizada por Letícia Silva Barbosa, julgou procedente o pleito autoral, declarando inexistente o débito no valor de R$ 1.791,06 (mil setecentos e noventa e um reais e seis centavos), e condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, confirmando a tutela provisória concedida anteriormente para exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, o banco apelante alega: (i) Ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados, apontando que o pagamento realizado pela autora foi direcionado a terceiros, havendo fraude não praticada pelo banco; (ii) Culpa exclusiva da autora, que, segundo o banco, não utilizou os canais oficiais de comunicação para negociar a quitação do débito e teria agido de forma imprudente ao realizar o pagamento; (iii) Impropriedade na condenação por danos morais, argumentando que a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento, não havendo justificativa para a condenação no valor de R$ 5.000,00.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do seu mérito.

A demanda foi ajuizada pela apelada narrando em sua inicial que é consumidora do Banco C6 S.A., e recebeu uma mensagem via aplicativo
WhatsApp,
supostamente de um representante do banco réu, oferecendo um desconto para quitação de débito no valor de R$ 1.432,99. Alega que após receber o boleto de quitação por e-mail, Letícia efetuou o pagamento de boa-fé, mas ainda assim, observou que seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito pelo mesmo débito, e ao indagar o banco requerido descobriu que havia sido vítima de golpe. Afirma que o golpista, contudo, possuía dados detalhados e sensíveis da autora, demonstrando vazamento de suas informações bancárias.

Assim, invocando o Código de Defesa do Consumidor (art. 14), e amparada em suposta falha de segurança da Instituição Financeira da qual cliente, e em sua responsabilidade objetiva, requereu a concessão de tutela de urgência para exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes (Spc/Serasa); declaração de inexigibilidade do débito de R$ 1.791,06; e a condenação do banco ao pagamento de R$ 14.329,90 por danos morais.

Na sentença, o MM. Magistrado a quo reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco C6 por falha na segurança de seu sistema, que permitiu o vazamento de informações e emissão de boleto fraudulento, ressaltando ainda, que o banco requerido não conseguiu demonstrar a existência de culpa exclusiva de terceiro ou da consumidora a afastar a sua responsabilidade, na hipótese, acolhendo a todos os pleitos autorais, na forma já relatada.

Depreende-se da análise dos autos que a parte apelada foi vítima do chamado “
golpe
do boleto
” na data de 10.07.2020.

O Código de Defesa do Consumidor determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a observância, dentre outros, ao princípio do reconhecimento
da sua vulnerabilidade no mercado de consumo
(art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC) – responsabilidade objetiva.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, a teor do art. 14, §1º do CDC, englobando tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Consabidamente, o CDC é aplicável às instituições financeiras(Súmula 297/STJ), as quais devem prestar serviços de qualidade no mercado de consumo.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição do enunciado da Súmula 479/STJ, “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos” –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como
fortuito interno
(REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Na jurisprudência da colenda Corte Superior de Justiça, já restou consignada a responsabilidade dos agentes bancários por: (I) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJe 22/5/2006); (II) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/8/2012); (III) desvio de recursos da conta-corrente; (IV) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJe 5/12/2005); (V) abertura não solicitada de conta-corrente; (VI) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (VII) devolução de cheques por motivos indevidos; (VIII)

permissão de transações fraudulentas e que fogem ao padrão de consumo do correntista (REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022 e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe 1/6/2023), entre muitos outros.

Verbi gratia
, a segurança patrimonial esperada pelo cliente de conta-corrente é que o seu banco monitore a sua conta bancária, e atue preventivamente contra operações que fujam do seu padrão de consumo. Todavia, na hipótese, a apelada detém com a requerida e ora apelante vínculo relativo ao empréstimo bancário celebrado.

Nessa hipótese, somente existirá responsabilidade da casa bancária acaso se demonstre
o
nexo causal entre a atuação dos
criminosos
e o vazamento de dados pessoais,
sendo, portanto, imprescindível aferir
a

origem de eventual vazamento
e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.

Isso porque, os dados sobre operações financeiras são, em regra, presumivelmente de tratamento
exclusivo pelas instituições financeiras,
ao que
dispõe a Lei Complementar 105/2001, em seu artigo 1º
1
. O armazenamento inadequado, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento dessas informações e causem prejuízos ao consumidor, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC e 43 da LGPD), sendo o que, via de regra, ocorre no “golpe o boleto” .

De acordo com a jurisprudência do STJ: “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
”
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

A propósito, cito julgado da Terceira Turma do c.STJ acerca do golpe do boleto, no qual é explicada justamente a imprescindibilidade da comprovação do nexo causal entre o ato e o vazamento de dados pelo sistema bancário,
in
verbis
:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR
VAZAMENTO DE DADOS
BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
GOLPE DO BOLETO
.
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS
. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4.
Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).

7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Na presente hipótese, após cotejar os autos, creio que o juízo da instância primeva conferiu adequada solução à lide, uma vez que a parte autora e apelada logrou êxito em comprovar de forma induvidosa o tratamento indevido de seus dados pessoais e bancários, restando configurado o defeito na prestação de serviço, notadamente porque tais informações foram utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

A apelada colacionou aos autos, além do boleto encaminhado e do e-mail pelo qual o golpista encaminhou o boleto fraudulento à consumidora (Id 11032669), também as mensagens trocadas com o golpista, que se fez passar por atendente do Banco C6, através do aplicativo
Whatsapp
(Id 11032668).

A análise das provas coligidas nos autos revela que o estelionatário possuía pleno conhecimento de dados sensíveis e específicos da apelada, evidenciando uma grave vulnerabilidade na proteção das informações pela instituição financeira. Entre os elementos que estavam ao alcance do fraudador, destacam-se: (i)
a existência de vínculo jurídico entre a apelada e o Banco C6 S.A
.; (ii) o número de telefone da apelada; (iii)
informação precisa de que a apelada possuía um cartão de crédito vinculado à instituição, com faturas em aberto, totalizando exatamente R$ 1.791,06 – valor correspondente às faturas vencidas e inadimplidas à época
; (iv) o acesso ao e-mail cadastrado pela apelada junto ao banco, que foi utilizado para confirmar o envio do boleto fraudulento.

Outro ponto de relevo no contexto da fraude perpetrada, que evidencia de maneira cristalina a falha nos mecanismos de segurança do banco apelante, reside no comprovante de pagamento anexado aos autos no evento 11032670. Tal documento identifica como
favorecido o próprio “Banco C6 S.A
.” e, no campo do emissor do boleto, “Bco C6 SA”'. Em situações ordinárias, torna-se possível que a vítima perceba a ocorrência de fraude no momento da quitação do boleto, uma vez que o sistema bancário usualmente exibe o nome do verdadeiro favorecido. Contudo, no presente caso, a recorrida foi induzida a erro de forma inequívoca, haja vista que os dados do beneficiário indicavam de maneira aparente e legítima o banco apelante, eliminando qualquer sinal de irregularidade à vista do consumidor médio.

Tal circunstância foi possível pelo fato de que o golpista, com evidente facilidade, conseguiu abrir uma conta virtual junto à Instituição requerida, que não demonstrou nos autos ter requerido documentos fidedignos deste para tanto. A ausência de mecanismos eficazes para evitar o vazamento de dados e a fraude em questão revelam grave falha na prestação de serviços, configurando o fortuito interno, de acordo com a teoria do risco da atividade a que o apelante está submetido nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da parte apelante, uma vez que não restou demonstrada a existência de culpa exclusiva da consumidora, requisito indispensável para eximir o fornecedor de produtos ou serviços de sua responsabilidade pelos danos ocasionados, conforme dispõe o inciso II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, permanece configurada a obrigação do apelante de responder pelos prejuízos causados em decorrência da falha na prestação de seus serviços. Nesse contexto, revela-se acertada a sentença que declarou a inexigibilidade do débito pago pela consumidora, ainda que mediante fraude, considerando que tal situação se originou da vulnerabilidade e insuficiência de mecanismos de segurança por parte do banco apelante.

No que se refere aos
danos morais,
estes mostram-se
configurados
in re ipsa
, em especial, diante da comprovada
negativação do nome da autora no Serasa
(Id 11033399), além do desgaste emocional e prático suportado pela consumidora, que, além de correntista, buscou reiteradamente resolver a questão por vias administrativas. A apelada entrou em contato com a agência bancária para reclamar providências, acionou o Procon na tentativa de sanar o problema, e ainda assim, viu-se compelida a recorrer ao Poder Judiciário para buscar a reparação de seus direitos, após o fracasso de todas as tentativas extrajudiciais.

Considero que o montante fixado pelo juízo a quo, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atende de forma proporcional à dupla finalidade que norteia a reparação por danos morais: compensar a consumidora pelos transtornos sofridos e, simultaneamente, exercer uma função pedagógica junto à instituição financeira, desestimulando práticas negligentes e assegurando a observância de padrões mais elevados na prestação de seus serviços. Tal quantia revela-se suficiente e equilibrada para reparar os prejuízos extrapatrimoniais causados à consumidora em razão da falha no serviço.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, por força do art. 85, §11 do CPC, majoro o percentual arbitrado de honorários de sucumbência de 10% para 13% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho desenvolvido nesta instância recursal e os critérios exigidos em no Codex Processual Civil.

É como voto.

1
Art. 1º. “As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.